Tribunal: TJSP
Processo: 1004523-22.2019.8.26.0568
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Infração de trânsito. Anulação. Recusa do condutor a teste com etilômetro. Infração de simples conduta. Código de Trânsito Brasileiro, artigos 277, § 3o e 165-A. Outras formas de verificação que não são colocadas para escolha do interessado, que comete a infração pela recusa ao teste disponibilizado pela fiscalização, sendo mais comum o do etilômetro, por não exigir

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Infração de trânsito. Anulação. Recusa do condutor a teste com etilômetro. Infração de simples conduta. Código de Trânsito Brasileiro, artigos 277, § 3o e 165-A. Outras formas de verificação que não são colocadas para escolha do interessado, que comete a infração pela recusa ao teste disponibilizado pela fiscalização, sendo mais comum o do etilômetro, por não exigir qualificação especial na área da saúde. Direito disponível do interessado. Infração que não é de dirigir alcoolizado, mas de recusa ao exame de verificação, medida de prevenção no interesse da segurança do trânsito. Provido o reexame necessário para denegar a segurança.